Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023531-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), LUCIENE GOMES - CPF: 018.877.011-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS,

O PACIENTE É PRIMÁRIO, “
POSSUI TRABALHO E RESIDÊNCIA FIXA
”, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FORMA DE EXECUÇÃO - ARESTO DO STJ – PRISÃO MOTIVADA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução dos crimes [latrocínio consumado e dois roubos majorados pelo concurso de agentes; emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STF, RHC no 195.407/SP; STJ, HC 546.380/MT).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC 148.120/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023531-86.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR. WAGNER SANTOS COSTA

PACIENTE(S): EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJE no 1003347-69.2021.8.11.0078), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio, roubo majorado [concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas] por duas vezes, associação criminosa e corrupção de menores - art. 157, § 3o, II; art. 157,
caput
, c/c § 2o, II e V c/c § 2o-A, I e art. 288,
caput
, todos do CP c/c art. 244-B do ECA - (ID 114030466).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste “
indício de participação do paciente
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente é primário, “
possui trabalho e residência fixa
”; 4) a manutenção da custódia ofenderia o princípio da presunção da inocência; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 97731477), com documentos (ID 97731479/ ID 97731481).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em plantão judiciário (ID 114027968).

O Juízo singular prestou informações

(ID 115417961).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA DO SEGREGADO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não acolhimento. Discussões acerca de autoria e materialidade não cabíveis na via do habeas corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório. Decisão amplamente fundamentada, calcada na materialidade e nos indícios de autoria - Necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal evidenciadas - Impossibilidade de aplicação das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 115806471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.1.2022, o órgão do Ministério Público denunciou Messias da Silva Santos, Cleidiomar Miranda da Silva e o paciente por latrocínio, roubo majorado [concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas] por duas vezes, associação criminosa e corrupção de menores - art. 157, § 3o, II; art. 157,
caput
, c/c § 2o, II e V c/c § 2o-A, I e art. 288,
caput
, todos do CP c/c art. 244-B do ECA – e representou pela decretação da segregação cautelar (PJE no 1003347-69.2021.8.11.0078).

Em 5.1.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva e recebeu a denúncia com a seguinte fundamentação:

“
[...] Por fim, corroborando os indícios de autoria de todos, foram as declarações prestadas pelo adolescente Judson (fls. 232/236). Dessa maneira, resta presente o fumus comissi delicti em relação a todos os representados.

No tocante ao periculum libertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, pois o delito foi supostamente cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas em cárcere, além do resultado morte em um dos roubos praticados pelos suspeitos. Como também, revela-se pela reiteração delitiva, pois o representado EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA responde na ação penal de no 0000094-95.2018.8.11.0078 pela prática, em tese, do crime de receptação.

Desse modo, preenchida a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, revelando, assim, necessária a prisão preventiva diante da periculosidade real dos representados.

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva dos representados EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA, com base na garantia da ordem pública.

Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais.

Ao mesmo tempo, RECEBO a denúncia oferecida por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. [...]
.” (Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – PJE no 1003347-69.2021.8.11.0078).

Em 6.1.2022, o paciente foi citado, consoante certidão subscrita pela oficiala de justiça Maria Josiane da Silva Bertoldo (PJE no 1003347-69.2021.8.11.0078).

Em 21.2.2022, as mídias relativas às interceptações telefônicas foram disponibilizadas na secretaria da Vara Única da Comarca de Sapezal, bem como o Juízo singular determinou a intimação das Defesas para apresentarem “
as respectivas respostas à acusação
” (PJE no 1000570-92.2021.8.11.0052).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução dos delitos, considerado o envolvimento do paciente e 2 (dois) corréus na prática delitiva, os quais subtraíram os veículos das vítimas Alda Rodrigues Nogueira e Solange Alves Furquim [motoristas do aplicativo Urbano Norte], sendo que elas foram colocadas no bagageiro dos seus respectivos veículos; mataram a vítima Brener Eduardo de Souza Silva [proprietário do aplicativo Urbano Norte], mediante disparos de arma de fogo, para assegurar a impunidade dos crimes e a posse dos veículos, quando este seguia o veículo da vítima Solange Alves Furquim após ter sido avisado por ela, via mensagem, sobre os roubos.

A forma de execução dos crimes [latrocínio consumado e dois roubos majorados pelo concurso de agentes; emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STF, RHC no 195.407/SP – Relator: Min. Marco Aurélio – 8.3.2021; STJ, HC 546.380/MT - Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2020).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 20.11.2020).

No mesmo sentido, sublinhe-se Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente responde outra ação penal por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo cometido em 12.11.2021 (PJE no 1003351-09.2021.8.11.0078), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.” (STJ, AgRg no RHC 148.120/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.6.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022